Tribunal: TJDFT
Processo: 0756387-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. FASE INSTRUTÓRIA. NÃO ENCERRADA. POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. COMPROVADA. SERVIÇOS CONTRATADOS PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reconhecer que prova escrita apresentada pelo autor evidencia a existência da obrigação assumida pela parte ré, na qualidade de interveniente-anuente do contrato de cessão de posição contratual, e fundamenta a cobrança de valores devidos pela prestação dos serviços.
4. Constatado erro material sanável no que tangencia o percentual de honorários recursais, ante a divergência entre o valor em algarismo e o escrito por extenso, deve-se privilegiar o valor por extenso, o qual expressa de modo claro a vontade do julgador.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.